Tribunal: TJMT
Processo: 0018011-83.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018011-83.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITA HELENA DE SOUZA - CPF: 138.976.161-49 (APELANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - URV - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ - APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - ARTIGO 85, §4º, II DO CPC
-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
-
TEMA 810 DO STF

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

2. Somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servidor apelado, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.

3.
“Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).

4. Na linha de entendimento firmada pelo STJ, é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV, dos vencimentos e proventos de seus servidores.

5. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

6. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

7. Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

8. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §§3º e 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança (URV), julgou procedente o
pedido

formulado na inicial,

para determinar ao apelante que incorpore à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação e,
caso
já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis
.

O Magistrado
a quo
condenou o apelante ao pagamento de honorários no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§3, I
do CPC.

Em seu apelo, o Estado de Mato Grosso sustenta preliminarmente, a prescrição do direito pretendido pelo Recorrido, sob o fundamento de que a partir da reestruturação da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS, instaurou-se a fluência do prazo prescricional para o exercício da pretensão almejada, qual seja, a verificação do acréscimo de 11,98%, a título de URV, sobre os seus vencimentos, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença.

Assevera o apelante que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do mês de referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes (Judiciário, Legislativo e do Ministério Público), que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês, na forma como dispõe o artigo 168 da Constituição Federal.

No quesito de honorários, sustenta que a sentença não é liquida, de forma que não poderia de plano fixar o percentual de honorários sucumbenciais, somente após a liquidação, e uma vez apurado o valor da condenação é que deverá ser fixado os honorários, observando os percentuais previstos no artigo 85, §4º, II do CPC.

Requer o provimento do apelo com vista a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 3508900).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer subscrito no Id. 4503928, deixou de manifestar devido ausência de interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO

O Estado de Mato Grosso aponta prejudicial de mérito, aduzindo que o fundo de direito pleiteado pela
apelada
está prescrito com base no artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, ao argumento de que a partir da reestruturação da carreira dos profissionais da
Educação Básica do Estado de Mato Grosso, Lei Complementar nº.50/1998
, instaurou-se a fluência do prazo prescricional para o exercício da pretensão almejada, qual seja, a verificação do acréscimo de 11,98%, a título de URV, sobre os seus vencimentos.

Todavia, em que pesem os argumentos do recorrente, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, por tratar-se de relação jurídica de trato
sucessivo
, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do STJ.

Nesse sentido:

“(...)
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, que não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
(...)”
(AgRg no REsp 1557867/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)

Assim,
rejeito
a prejudicial de mérito aventada pelo apelante, mantendo-se aquela já aplicada pelo magistrado de primeiro grau, qual seja, por se tratar de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação.

É como voto.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

É notório que a Apelada é servidora pública estadual, e ingressou com a Ação, postulando a incorporação de 11,98% no salário de seus Filiados, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do Cruzeiro Real em URV, bem como ao pagamento das diferenças
salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos em URV.

Do exame dos autos, verifica-se que a
apelada

ajuizou a presente ação buscando o recebimento de eventuais diferenças resultantes das conversões da remuneração em cruzeiro real para URV, desde março/1994, com base no percentual de 11,98
% (onze vírgula noventa e oito por cento).

O recorrente sustenta que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do mês de referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes (Judiciário, Legislativo e do Ministério Público), que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês, na forma como dispõe o artigo 168 da Constituição Federal.

Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional e que instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda.

O artigo 22 da referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.”

Desse modo, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Por esta razão, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo.

A propósito:

“RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.”
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). (Destaquei)

Portanto, os Servidores do executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV).

Quanto à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento.

Do artigo 168 da Constituição da República:

Conforme mencionado no Relatório, em que pese a alegação de que a remuneração dos servidores dos executivos estadual e municipal não é regida pelo artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil, razão não lhe assiste, pois não é o entendimento que prevalece.

O artigo retro citado se refere ao repasse das dotações orçamentárias dos servidores dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública.

A sentença seguiu, portanto, a linha de entendimento firmada pelo STJ, de que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e proventos de seus servidores.

Do índice e da sua incorporação na Restruturação da Carreira.

Embora o Estado afirme que o percentual relativo à Unidade Real de Valor já teria sido aplicada por ocasião da reestruturação da carreira, não há prova de que os vencimentos dos servidores públicos estaduais não foram convertidos na data do efetivo pagamento.

Dessa forma, é imperioso que se faça uma perícia para apurar se houve realmente a perda salarial e qual o índice devido, resultante da conversão de cruzeiros para URV, a ser aplicado na carreira do servidor público.

Registro que as Cortes extraordinárias já têm entendimento consolidado de que somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, além do percentual devido.

Cumpre assinalar que a incorporação de eventual índice, apurado na liquidação da sentença, não é aumento salarial, mas recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal:

(...) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. (STF RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014).

A determinação de liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem da remuneração, acaso constatada, além do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Os servidores estaduais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento
(AgRg no REsp.1.273.351/AM, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 25.9.2012). 3
. O índice de 11,98% não é devido indistintamente às diversas carreiras do serviço púbico, mas tão somente àquelas cujos servidores recebem seus vencimentos nos moldes do art. 168 da Constituição Federal, como no caso dos autos
. [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292028/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/6/2014) (destaquei)

[...]
Para a concessão das diferenças oriundas da errônea conversão de vencimentos em URV, necessário que se proceda ao exame minucioso da data em que os servidores estaduais do Poder Executivo percebiam seus vencimentos. Precedentes.
[...] (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1444775/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/10/2015) (destaquei)

[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

2.
Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015) (destaquei)

Quanto a limitação temporal da incorporação do índice apurado no processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal.

[...] 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. [...] (STF RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014).

Ademais, como bem assinalado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no RAC nº 85268/2016,
“no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido”,
razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

A propósito:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – C0NVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.”
(Apelação/Remessa Necessária nº 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A URV, TRATADA NO RE-RG 561836/RN, QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 5 – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.
Juízo de retratação exercido para adequar o julgamento do Agravo Regimental ao entendimento do STF proferido no RE n. 561.836/RN, e, por conseguinte, determinar a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.
(Ag 148616/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016) (Destaquei)

Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da servidora Apelada, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.

Dos Honorários Advocatícios

No tocante à condenação honorária, entendo que é necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, porque há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §4
o
, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA

Apreciada a matéria de que os Servidores do Executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV), e ainda, que somente na liquidação de sentença por arbitramento é que será apurada a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido ou a efetiva reestruturação da carreira.

DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Considerando que eventuais valores serão recebidos a título de diferença no cálculo da URV, os quais possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre esses valores deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as

verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária
. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 30/5/2011). (Destaquei)

Logo, a sentença deverá ser reformada, com o objetivo de incidir sobre as verbas recebidas pela Apelada, o Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS

Quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados no momento da liquidação de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do
Tema nº 810.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios fixados, a sentença comporta reparos, pois dissonância com a regra estabelecida no artigo 85, § 4º, II, do CPC, que determina que:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

DO CONDICIONAMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO À IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE SUBSÍDIO.

A sentença ora reexaminada condicionou a procedência do pedido à implantação do regime de subsídio.

Salienta que a lei que implantou o subsídio não incorporou a diferença resultante da errônea conversão da moeda em URV.

Analisando os autos, verifico que o Julgador singular julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Requerido à incorporação, no subsídio da Autora, do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da conversão da moeda em URV. Contudo, determinou que, na hipótese de já ter sido implantado, por lei, o regime de subsídio, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, para o caso de
vacatio legis
e, ainda, se não houver implantado, o cálculo seria atualizado até a data da liquidação da sentença.

Entendo, porém, que a referida determinação mostra-se ilegal, já que o Julgador condicionou a eficácia da procedência da pretensão inicial à verificação, em momento futuro, da existência, ou não, de lei que implementou o regime de subsídio no Município de Cuiabá.

Com efeito, o Magistrado
a quo,
ao impor tal condicionante, violou o ordenamento jurídico, especificadamente, o parágrafo único do artigo 460 do CPC/73,
in verbis:

Art. 460 - (...).

Parágrafo único - A sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional.
(destaquei)

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL –
RECURSO DA PARTE AUTORA – REALIZAÇÃO DE CÁLCULO VÍNCULADO À IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 460, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – AFASTAMENTO DOS ÍNDICES ARBITRADOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 810, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADOVACATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PATAMAR QUE DEVE RESPEITAR OS LIMITES LEGAIS – ARTIGO 85, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do c. Superior Tribunal de Justiça. Os tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais – inclusive do Poder Executivo – têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016
). De acordo com o artigo 460, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o ato sentencial não pode ser condicionado a evento futuro e incerto. Há de se afastar os índices apontados pelo Magistrado Singular no momento da fixação da correção monetária e juros moratórios, e determinar que os referidos sejam estipulados na liquidação de sentença
, e devem se amoldar aos critérios apontados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Repetitivo de tema nº 810. Em razão da iliquidez da Sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação do referido ato, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.”
(N.U 0025287-68.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei).

Dessa forma, a sentença deve ser
retificada
, para que seja excluída a condição imposta, salientando que os valores, se devidos, serão apurados na liquidação da sentença.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de Prescrição Quinquenal.

No mérito,
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
, ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, somente para fixar os honorários advocatícios após liquidado o julgado, conforme o art. 85, § 4, II do CPC.

Em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO, PARCIALMENTE, a sentença
, para determinar:

1) que incidam sobre os valores a receber pela Apelada os descontos da contribuição previdenciária e do imposto de renda;

2) para estabelecer que os índices de correção sejam fixados em liquidação de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

3)

para excluir a condição imposta, da parte dispositiva do
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020